Tribunal: TJDFT
Processo: 0742885-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 546 DO STF. REGULARIDADE DA NORMA QUE COÍBE FRAUDE AO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA MULTA ADMINISTRATIVA PARA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. LICENCIAMENTO. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF contra sentença que o condenou a abster-se de condicionar a expedição de licenciamento e liberação de veículo apreendido em razão de autuação pela prática de transporte irregular de passageiro, art. 28 da Lei Distrital no 239/92. Sustenta que a possibilidade de exigência do pagamento está fundada no Código de Trânsito Brasileiro, sendo impossível a liberação do veículo sem o pagamento das multas. Além disso, aduz, o pagamento da multa é condição para expedição do licenciamento, de modo que, em última análise, o veículo seria liberado sem o licenciamento anual, o que contraria a lei. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. A pretensão recursal não está fundada unicamente na questão do condicionamento da liberação do veículo ao pagamento da multa, mas também na expedição do licenciamento, tema não abordado pelo STF no tema 546. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
IV. Aplica-se ao caso concreto a tese fixada pelo STF no tema 546 de repercussão geral, ao estabelecer que "Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração".
V. Com efeito, diante da regularidade da previsão estabelecida no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 (exceto quanto ao seu §7o), e constatado o transporte irregular de passageiros mediante o efetivo exercício do poder de polícia, sem elementos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, tem-se caracterizada a infração ao disposto no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, autorizando a aplicação da sanção nele prevista. Não obstante, não é possível condicionar a liberação do veículo à quitação da multa, diante da inconstitucionalidade declarada pelo STF no que se refere ao §7o do art. 28.
VI. Também não é possível condicionar a expedição do licenciamento ao pagamento da multa. O art. 131, § 2o, do CTB dispõe que “O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (G.N) A infração do art. 28 da Lei Distrital no 239/92 não se qualifica como multa de trânsito, mas sim de multa pela prática de fraude contra o transporte público do Distrito Federal. Nesse sentido: “A infração tipificada no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 não representa infração de trânsito e assim não se pode exigir, como condição para o licenciamento anual do veículo, o pagamento da multa respectiva, consoante a inteligência do artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.” (Acórdão 1299247, 00202027720108070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 4/12/2020).
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.